Tribunal: CARF
Processo: 10880.688608/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688608/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(INCORPORADA POR KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório ao valor de R$ 12.729,70
e homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-49.263,
de 20 de fevereiro de 2015, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 331/351).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688608/2009-94
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
39721.91403.240506.1.3.02-1362 por meio da qual a Recorrente compensou suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2004, no
montante R$ 12.729,70, com débito de sua responsabilidade.
Após duas intimações com alerta à Recorrente acerca da insuficiência dos créditos
demonstrados na DComp (fls. 6 e 8), por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 10, a
autoridade administrativa não reconheceu saldo negativo passível de compensação em relação ao
referido ano-calendário, uma vez que a parcela de composição do crédito apontadas na DComp
(no total de R$ 12.729,70), apesar de confirmada, seria insuficiente para quitar o IRPJ apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), no valor de R$
11.579.708,88.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 13/18, na qual
se arguiu, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa, por cerceamento do direito de defesa, decorrente de suposta ausência da
explicitação do motivo da glosa do crédito.
Alegou que a razão do não reconhecimento do seu direito creditório seria
equívoco no preenchimento da DComp, quando teria informado crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, quando, na verdade, tratar-se-ia de “imposto pago a maior apurado na DIPJ”,o
qual não poderia inviabilizar o direito à repetição do indébito. Juntou, ainda, cópias de
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e comprovantes de
recolhimento/compensação dos valores devidos a título de estimativa de IRPJ no ano-calendário
em questão.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade e se
considerou que grande parcela das estimativas de IRPJ devidas no ano-calendário de 2004 foram
objeto de compensação, sendo que, por não ter havido a homologação das compensações, tais
valores não poderiam compor saldo negativo naquele período.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, não é
passível de compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação, pois até
então não terá havido o indébito representado pelo pagamento indevido ou a maior,
requisito essencial estabelecido em lei complementar. Não há que se falar em excedente
de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se aquele nem ocorreu.
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
357/367, no qual reitera as alegações de mérito já apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, e sustenta a existência de pagamentos (R$ 4.125.695,08) e estimativas
compensadas (R$ 7.454.013,80) que dariam base ao seu direito creditório. Além disso, sustenta
que todo o montante de estimativas de IRPJ compensadas deve ser reconhecido, já que pendentes
de decisão administrativa definitiva, e o crédito tributário com a exigibilidade suspensa,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

conforme art. 151, inciso III, do CTN. Argui, ainda, que, em caso de não homologação, o
referido crédito será exigido naqueles autos.
Foi formulado, por fim, pedido subsidiário pelo sobrestamento do julgamento do
recurso apresentado no presente processo até decisão definitiva dos processos administrativos
que cuidam das compensações das estimativas.
Em 11 de fevereiro de 2021, os autos foram distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro.
O processo foi, inicialmente, pautado para a reunião de julgamento não presencial
do mês de junho de 2021, tendo sido retirado de pauta, por solicitação da Recorrente, nos termos
do art. 12 da Portaria CARF/ME no 690, de 2021. Foi, então, reincluído na pauta desta reunião de
julgamento, em obediência ao disposto no art. 12 da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 1o de março de 2016 (fls. 354/355), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
03 de março do mesmo ano (fl. 357), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10
e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita à
confirmação das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2004 compensado na DComp de fls. 2/3.
Na DComp apresentada, a Recorrente apontou que o referido saldo negativo seria
composto apenas por retenção na fonte no valor de R$ 12.729,70.
A partir do conteúdo da Ficha 12A da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004 (fl.
109), observa-se que o saldo negativo compensado seria composto do seguinte modo:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
IRPJ devido conforme DIPJ
11.826.896,08
(-) Dedução relativa ao Programa de Alimentação ao
trabalhador
247.187,20
IRRF
12.729,70
Imposto de Renda mensal pago por Estimativa
11.579.708,86
Saldo negativo apurado na DIPJ
12.729,70
Constata-se, portanto, que, ao contrário do que defendido pela Recorrente em seus
apelos, a natureza do crédito compensado é mesmo de saldo negativo e não de pagamento
indevido ou a maior que o devido.
O que impossibilitou o reconhecimento do direito creditório no processamento
eletrônico foi a insuficiência do crédito apontado na DComp para extinguir o IRPJ devido
apurado na DIPJ.
Com a Manifestação de Inconformidade, foram apresentadas cópias de
comprovantes de arrecadação, DCTF e DComp que atestariam integralmente o
pagamento/compensação das estimativas apontadas na DIPJ, conforme se atesta no voto vencido
no Acórdão recorrido:
PA
Débito
DCTF/DIPJ
Valor pago
Valor compensado (PER/Dcomp)
01/2004
R$ 1.118.856,52

R$
16.383,62
(221375402721110513010692
–
compensação
homologada
–
processo no 10880.904066/2008-
21)
R$
192.293,83
(332172143021110513018284
–
compensação
homologada
parcialmente
–
processo
no
10880.943074/2008-93)
R$
910.179,07
(424327620427020413026162
–
retificado
pelo
261218453024090717024397
–
direito
creditório
reconhecido
nesta 4a Turma e suficiente
para homologar a compensação
–
processo
10880.919206/2009-47)
02/2004
R$ 17.626,54

R$
17.626,54
(221375402721110513010692
– compensação homologada –
processo

no
10880.904066/2008-21)
03/2004
R$ 1.039.166,75

R$
136.604,41
(303687008821110513046696
-
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

processo
no
10880.977578/200998,
com
compensação não homologada,
atualmente
tramitando
Na
1a
Seção do CARF)
R$
3.510,86
(221375402721110513010692
– compensação homologada - –
processo
no
10880.904066/2008-21)
R$
60.109,96
(302260341928040413013354
– compensação homologada –
processo
no
10880.943073/2008-49)
R$
89.405,54
(247111077621110513013426
–
compensação homologada parcialmente, com decisão mantida na 1a instância
–
processo
no
10880.904065/2008-87)
R$
651.514,49
(010296588327040413012972
– compensação homologada –
processo
no
10880.943072/2008-02)
R$
98.021,49
(082728034231080413024707
–
retificado
pelo
023930484509110517028989
–
compensação
não
homologada
- processo 10880.919206/2009-
47)
04/2004
R$ 496.248,06

R$
91.563,48
(131721442027050413014067
0
–
retificado
pelo
410220198408110517011006
–
compensação
homologada
–
processo
no
10880.904066/2008-21)
R$
200.000,00
(080253642928050413017769
–
retificado
pelo
418394437208110517017038
–
compensação
homologada
–
processo
no
10880.943074/2008-93)
R$
200.000,00
(414681166627050413019009
–
retificado
pelo
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

183822839408110517015270
–
compensação
homologada
-
processo
no
10880.904065/2008-87)
R$
4.684,58
(082728034231080413024707
-
–
retificado
pelo
023930484509110517028989
–
compensação
não
homologada
- processo 10880.919206/2009-
47)
05/2004
R$ 1.088.985,68

R$
38.418,28
(303687008821110513046696
-
processo
no
10880.977578/200998,
com
compensação não homologada,
atualmente
tramitando
na
1a
Seção do CARF)
R$
826.156,06
(193145548124060413013035
– compensação homologada –
processo
n
10880.904070/2008-90)
R$
224.411,34
(082728034231080413024707
-
retificado
pelo
023930484509110517028989
–
compensação
não
homologada
- processo 10880.919206/2009-
47)
06/2004
R$ 560.320,55

R$
132.780,69
(303687008821110513046696
-
processo
no
10880.977578/200998,
com
compensação não homologada,
atualmente
tramitando
na
1a
Seção do CARF)

R$
427.539,86
(082728034231080413024707
-
-
retificado
pelo
023930484509110517028989
–
compensação
não
homologada
- processo 10880.919206/2009-
47)
07/2004
R$ 1.461.483,71

R$
132.082,38
(082728034231080413024707
-
-
retificado
pelo
023930484509110517028989
–
compensação
não
homologada
- processo 10880.919206/2009-
47)

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

R$
1.329.401,33
(225488274031080413029992
–
retificado
pelo
341095111124090717027612
–
Considerando
o
direito
creditório reconhecido por esta
4a
Turma,
no
processo
no
10880.939807/2009-76,
a
compensação será homologada
08/2004
R$ 456.291,37

R$
4.449,22
(303687008821110513046696
- processo no 10880.977578/2009-
98, compensação não homologada,
atualmente tramitando Na 1a Seção
do CARF)

R$
88.202,38
(253264169721110513040083
-
processo
no
10880.977579/2009-32,
compensação não homologada,
atualmente tramitando Na 1a Seção
do CARF)

R$
75.142,82
(093432658721110513028019
–
compensação
não
homologada
–
processo
10880.919206/2009-47)

R$
288.496,95
(169059651127090413020460
-
Considerando
o
direito
creditório reconhecido por esta
4a
Turma,
no
processo
no
10880.939807/2009-76,
a
compensação
não
será
homologada)
09/2004
R$ 307.685,34
R$ 67.097,11 (darf recolhido em
21/11/2005 e com valor principal
de R$ 56.650,72, somente com
juros de mora de R$ 10.446,39,
sem multa de mora)
R$
77.611,68
(246241055329100413023027
-
Considerando
o
direito
creditório reconhecido por esta
4a
Turma,
no
processo
no
10880.939807/2009-76,
a
compensação
não
será
homologada)

R$
113.275,40
(093432658721110513028019
-
débito
não
homologado
-
processo
10880.919206/2009-
47)

R$
60.147,54
(007528587121110513035601
–
Compensação
homologada
no
processo
no
10880.919207/2009-91)
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

10/2004
R$ 774.398,48
R$ 1.615,48 (darf recolhido em
21/11/2005 e com valor principal
de R$ 1.378,52, somente com
juros de mora de R$ 236,96, sem
multa de mora)

R$ 773.019,96 (recolhido no
prazo legal)

11/2004
R$ 987.280,61
R$ 1.340.521,87 (recolhido no
prazo legal), sendo informado
como
vínculo
na
DCTF
o
montante de R$ 987.280,61 (o
excesso,
no
importe
de
R$
353.241,26, foi objeto de pedido
de
compensação
no
30368.70088.211105.1.3.046696,
processo
no
10880.977578/200998,
com
débitos
não
homologados,
atualmente tramitando Na 1a
Seção do CARF)

12/2004
R$ 3.271.365,27
R$ 387.978,44 (darf recolhido em
21/11/2005 e com valor principal
de R$ 339.349,64, somente com
juros de mora de R$ 48.628,80,
sem multa de mora)
R$ 1.968.015,63 (recolhido no
prazo legal)
R$
964.000,00
(024044700228010513019914
–
débito
homologado
–
processo
no
10880.904076/2008-67)
TOTAL
R$11.579.708,88
R$ 4.125.695,08 (considerando
apenas os valores de principal
pagos, bem como a parcela
utilizada
para
extinguir
estimativa no PA 11/2004)
R$ 7.454.013,80
As estimativas pagas foram conferidas pelo Relator, que juntou ao seu voto os
extratos do sistema SIEF, que comprovam a alocação e extinção dos créditos tributários.
Em relação às estimativas de IRPJ objeto de compensação, em consonância com o
sustentado pela Recorrente, o fato de terem sido compensadas por meio de DComp, ainda que
não homologadas, já é suficiente para a sua consideração na composição do saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.058 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688608/2009-94

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão da DComp tratada no presente processo (na verdade,
desde a apresentação das DComp apontadas no quadro acima), as estimativas já estavam
extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio de Declaração de
Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na exigência dos
débitos, com base nas próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de confissão de
dívida.
Tal posição foi consolidada na recente Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, cabe reconhecer integralmente as estimativas de IRPJ pagas e
compensadas em relação ao ano-calendário de 2004, resultando no saldo negativo de R$
12.729,70, apurado na DIPJ e compensado na DComp sob análise nos presentes autos.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório ao valor de R$ 12.729,70 e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital